Tribunal: TJES
Processo: 5000072-39.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-39.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLICIANE NUNES THOMPSON
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, na qual a autora sustenta que recebeu uma ligação de um suposto preposto da ré, comunicando que seu cartão havia sido clonado, e, por medidas de segurança, deveria ser substituído.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4387469) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No caso em tela, a genitora (Marilza Nunes Thompson) da Apelante comprou, na presença da Recorrente, um lençol de cama de um vendedor ambulante, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o qual pagou com o cartão de débito do Banco do Brasil em nome da Recorrente. Entretanto, algum tempo depois de efetuada a compra, o filho (Davi Thompson do Nascimento Ferreira) da Recorrente, acessou a conta bancária da sua mãe para pagar uma fatura da linha telefônica da operadora VIVO, foi quando percebeu que, além do débito de R$ 120,00 (cento e vinte reais), realizado às 13:43, referente a compra lícita do lençol de cama, a existência de outros 3 (três) saques indevidos na conta da Recorrente nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) às 13:44, R$ 1.000,00 (mil reais) às 13h45 e R$ 500,00 (quinhentos reais) às 13:45, todos efetuados em nome de Emily Machado, sem autorização da correntista, na agência 3760-5, conta poupança 13014-1, Banco do Brasil de Rio Novo do Sul/ES.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrente trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo banco. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada pela recorrente, demonstram que houve movimentação atípica no cartão da autora, mais do que suficiente para que o banco alertasse para uma possível fraude.

Embora o recorrido afirme que adota uma tecnologia mundialmente conhecida e segura, o que impossibilita a caracterização de uma fraude, não comprovou a adoção de medidas de segurança, razão pelo qual sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria à Instituição Financeira cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito. Trata-se da necessidade de aprimorar e desenvolver a segurança das operações financeiras, adotando maiores cautelas no momento da compra via cartão de crédito, até mesmo com uso da senha.

Nesse sentido, aliás, como bem colocado pelo juiz sentenciante, é a orientação do c. STJ, consolidada na súmula 479 abaixo transcrita:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Assim, concluo de forma divergente do prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrido haja vista que restou comprovada que as compras questionadas pelo autor foram executadas por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar. Dessa forma, declaro nulo os saques realizados em desfavor da Recorrente, e condeno em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano material, com juros e correção monetária a partir do efeito danoso.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo de forma divergente da r.sentença, condenando a Recorrida em R$2.000,00 ( dois mil reais) a título de danos morais, o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, condenando a Recorrida em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano material, anulando os saques realizados sem a autorização da Recorrente; Condeno a Recorrida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, sendo os juros corrigidos a partir do evento danoso.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)